Tribunal: TJPA
Processo: 0803204-28.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803204-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR ASSIS DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ TADEU ESQUERDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803204-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR ASSIS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

AGRAVADO:

LUIZ TADEU ESQUERDO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DECISÃO REFORMADA. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II – As razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, haja vista que, o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações e o possível comprometimento dos seus vencimentos com a subsistência familiar se vier a arcar com as custas e despesas processuais, considerando que recebe aposentadoria em valor próximo ao salário mínimo.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803204-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR ASSIS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

AGRAVADO:

LUIZ TADEU ESQUERDO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAMOR ASSIS DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral
, movida em face
LUIZ TADEU ESQUERDO DA SILVA.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, o agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o recorrente que o
Juiz a Quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar ausente a comprovação de sua hipossuficiência. Nesse sentido, argui que estaria suficientemente comprovado nos autos a sua hipossuficiência econômica, pois o pagamento das custas e demais despesa processuais comprometeria os seus vencimentos mensais como aposentado. Desse contexto, informa que o valor das custas processuais é equivalente a pelo menos 4 (quatro) meses de seus vencimentos.

Desse modo,
requereu, até posterior decisão colegiada, a atribuição liminar de efeito ativo ao recurso. Nesse sentido, este juízo relator concedeu provisoriamente o pleito liminar, eis que a sua negativa obstaculizaria a concretização do contraditório e o julgamento do mérito recursal (ID. 1047613).

Contrarrazões não foram apresentadas pelo recorrido, vide certidão (ID. 4375577).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803204-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR ASSIS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA

AGRAVADO:

LUIZ TADEU ESQUERDO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pelo agravante é de que restaria suficientemente comprovado nos autos a sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a parte faria justiça à concessão da justiça gratuita.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante merece prosperar.

Verificando os autos do processo de origem, observa-se que o valor da causa importa o valor de R$ 433.427,00 (quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais). Tal montante, considerando a Tabela de Taxas Judiciais de 2018, disposta na Portaria nº 5917/2017-GP, geraria a custa processual de no mínimo R$ 6.249,78 (seis mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Desse modo, patente que o valor das custas processuais é consideravelmente superior aos vencimentos mensais do agravante, que dispõe de aposentadoria pouco superior ao salário mínimo (ID. 563820).

Desse contexto, importante ressaltar que o valor da causa possui o valor acima mencionado tão unicamente devido à lide versar sobre danos ocasionados ao imóvel de residência do recorrente, não devendo, portanto, confundir-se o seu patrimônio com sua capacidade econômica.

Desse mesmo modo, é o que compreende a cediça jurisprudência:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A simples existência de patrimônio do requerente ao benefício da assistência judiciária gratuita não lhe gera óbice à concessão, mormente quando o autor alega, na peça inicial, sua impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Preliminar rejeitada. (...) 4. Ação Rescisória improcedente (TJ-AC, AC nº 1001940-81.2020.8.01.0000, Relator: Luís Camolez, j. 16/12/2021, publicação em: 20/12/2021).

Assim, diante dos extratos bancários juntados aos autos (ID.

563820), verifica-se a pertinência da reforma da decisão interlocutória de piso, eis que o valor das custas processuais se encontram em importe consideravelmente superior à disponibilidade dos recursos financeiros do agravante.

Portanto, no caso presente, o indeferimento da justiça gratuita obstaculiza o acesso à justiça, princípio processual previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF/88, sendo pertinente a concessão da gratuidade, conforme previsto nos art. 98 do CPC/15.

Desse modo, merece prosperar a pretensão recursal do agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022